Tribunal: TCU
Processo: 019.384/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 948/2020-TCU-Plenário Tratam os autos de denúncia acerca de suposta irregularidade consubstanciada na ausência de nomeação de candidato aprovado no 8o concurso público para provimento de vagas no cargo de analista do Ministério Público da União - MPU, especialidade contabilidade (cargo 13), regido pelo Edital 1 - MPU 2/2013, de 9 de agosto de 2013. Considerando que a denúncia foi apreciada por meio do Acórdão 1831/2019-TCU-Plenário , mantida pelos Acórdão 2400/2019-TCU-Plenário , em sede de Embargos de Declaração; 34/2020 - Plenário, em sede de Pedido de Reexame; 401/2020 - Plenário, em sede de Embargos de Declaração, e 652/2020 - Plenário, em sede de novos Embargos de Declaração; considerando a oposição de novos embargos, reproduzindo os mesmos argumentos já reiteradamente rejeitados por esta Corte; considerando que, devido a seu caráter meramente protelatório, nos termos do art. 287, parágrafo 6o, do Regimento Interno, a documentação deve ser recebida como mera petição; considerando que, conforme já alertado à autora, a interposição reiterada de embargos declaratórios pode ensejar a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, conforme a jurisprudência deste Tribunal; considerando o pedido de acesso às peças classificadas como sigilosas, formulado pela denunciante (peça 42, pág. 4); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento no art. 287, §6o, do Regimento Interno, em: a) receber a documentação apresentada como mera petição; b) considerar estes embargos protelatórios e reiterar o alerta expedido na alínea "b" do Acórdão 652/2020-TCU-Plenário , acerca da possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil em caso de oposição de novos embargos com igual finalidade, tratando de matéria já analisada e rejeitada pelo Tribunal; c) encaminhar o processo ao relator original, ministro Bruno Dantas, para apreciação do pedido à peça 42, pág. 4; d) dar ciência desta deliberação à autora; 1. Processo TC- Processo 019.384/2019-0 (DENÚNCIA) 1.1. Classe de Assunto: VII. 1.2. Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 31 da Lei 12.527/2011). 1.3. Unidade: Ministério Público da União. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relatora da deliberação recorrida: ministra Ana Arraes. 1.7. Unidade Técnica: não atuou. 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.